Tribunal: TJDFT
Processo: 0706240-34.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Furto. Confissão espontânea. Reincidência. Regime prisional.
I. Caso em exame
1. Sentença condenou o réu a 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 155, caput, do CP (furto). Alega-se no recurso que a reincidência, por si só, não impede seja fixado regime aberto, sobretudo se houve confissão espontânea.
II. Questões em discussão
2. Discute-se a possibilidade de fixar regime aberto ao réu reincidente e com maus antecedentes.
III. Razões de decidir
3. A confissão do agente é considerada para atenuar a pena. Não há previsão legal que justifique considerá-la para fixar regime prisional mais brando.
4. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e tem maus antecedentes, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, caput, art. 33, § 2o, “b”.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; AgRg no HC n. 772.412/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/10/2022; Súmula 269 do STJ.